Tribunal: TJMT
Processo: 1081460-69.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081460-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS JOSE DE ASSIS - CPF: 690.666.201-53 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Hipótese em que a Reclamada não provou a efetiva e regular contratação dos contratos discutidos.

A moldura fática do caso não foi devidamente desconstituída, uma vez que a parte narra ter sido surpreendida com a celebração de dois contratos.

A mera cobrança, mesmo que indevida, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO da preliminar, bem como pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

DECLARAR

a inexistência dos débitos indicados nas faturas de ids. 175825965,

175825966,

175825968,

175825970, 175825971, devendo a reclamada promover em 05 dias a exclusão dos registros internos, sob pena de multa a ser fixada na fase de cumprimento de sentença.

RATIFICAR a tutela antecipada concedida.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante à irregularidade na contratação, pleiteando pela condenação da Reclamada em danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia diz respeito à contratação de serviços em nome da parte autora, ora recorrente, diante da alegação de fraude na contratação.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Pelo confronto das provas produzidas, verifico que a reclamada não promoveu a juntada de nenhuma prova documental, com manifestação expressa e inequívoca da parte consumidora, anuindo à contratação dos negócios jurídicos.

Afinal, os registros de telas sistêmicas, por si só, são provas unilaterais, sem a manifestação da anuência da parte consumidora e deveriam ter sido corroboradas por outros meios de prova.

Portanto, concluo que a demandada não comprovou a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito cobrado, tampouco o descumprimento da obrigação pecuniária, deixando de apresentar contrato devidamente assinado, gravação de contratação , documento pessoal com fotografia fornecido pelo reclamante e/ou outros meios de prova.

A promovida não se desincumbiu do seu encargo probatório. Pois, quando há negativa da relação jurídica pelo consumidor, o ônus da prova cabe ao credor quanto aos fatos constitutivos do seu direito de cobrança, o que não foi observado nesse caso.

[...]”

Necessária a contextualização dos fatos ventilados na inicial.

A parte autora foi vítima de fraude ao ter sido realizado a celebração de dois contratos em seu nome junto à Reclamada.

Em contestação a Requerida limita-se ao argumento de que houve a contratação dos serviços, apresentando telas sistêmicas.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope judicis
-, seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Tal qual estabelecido pelo juízo originário, a Reclamada não se desvencilhou em desconstituir as especificidades bem elencadas pela parte autora e que dão azo à verossimilhança das alegações de fraude.

Ante a responsabilidade civil objetiva, conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, a instituição responde pelo serviço defeituoso prestado, independente da existência de culpa.

Nessa intelecção, cito julgados no âmbito do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA FALTA DE CITAÇÃO REJEITADA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS QUANTO A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E NA EMISSÃO DE CHEQUE IGUALMENTE FRAUDADO – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – SUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL, QUE NÃO FOI DESCONTUÍDA PELOS REQUERIDOS APELANTES – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao A razoabilidade e ao caráter pedagógico.

(TJ-MT, N.U 1033793-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

Com isso, escorreito o capítulo que declarou a inexistência dos débitos indicados nas faturas de ids. 175825965,

175825966,

175825968,

175825970, 175825971.

Na mesma dicção:

RECURSOS INOMINADOS – TARIFA BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato. 2. Diante da ausência de previsão contratual, a parte requerida não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

5. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro.

8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamante e improvido o recurso da parte reclamada.

(TR-MT, N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Entretanto, relativo ao dano moral, no caso em tela, não há comprovação de depreciação emocional, sofrimento ou qualquer outro comportamento que ultrapasse os desconfortos do cotidiano.

Ademais, conforme fundamentado na sentença recorrida, além de não ter havido inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, verificou-se através do documento de id.

175825982 (1º grau) que o reclamante não atendeu à solicitação de envio de documentos à reclamada, para análise do pedido extrajudicial de cancelamento dos contratos.

Dessa forma, não há que se falar em tentativa frustrada de resolução extrajudicial se o próprio reclamante deixou de dar andamento ao procedimento de contestação dos débitos.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Recorrente afirma que comunicou o banco imediatamente, solicitando o bloqueio das transações, mas que a instituição financeira não adotou medidas para impedir os débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira; (ii) estabelecer se a responsabilidade do banco se configura nas compras não reconhecidas; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável e se é cabível a declaração de inexigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário comprovar que adotaram todas as medidas de segurança disponíveis.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). No caso, cabia à instituição financeira demonstrar que as transações foram realizadas pelo titular do cartão ou que adotou medidas eficazes para impedir operações suspeitas, ônus do qual não se desincumbiu.

A inércia da instituição bancária após a comunicação imediata configura falha na prestação do serviço, pois não foram adotadas providências eficazes para sustar os débitos indevidos.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que, configurada a falha na prestação do serviço com prévia tentativa de solução administrativa e desídia da empresa, o dano moral é presumido (dano in re ipsa).

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por compras realizadas com cartão furtado quando, mesmo comunicada de forma tempestiva, não adota medidas para bloqueá-las.

A comunicação imediata do consumidor afasta a tese de culpa exclusiva e impõe o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente da inércia do fornecedor de serviços essenciais é presumido e deve ser compensado de forma proporcional ao transtorno causado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II; Código Civil, art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011, DJe 21.09.2011; TJPR, Recurso Inominado 0005196-92.2025.8.16.0182, Rel. Juiz Douglas Marcel Peres, j. 29.03.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível 1004792-34.2020.8.26.0016, Rel. Des. Antonio Augusto Galvão de França, j. 15.12.2021.

(N.U 1062749-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte promovente/Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025